Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIOS IRREGULARES. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS.
1. Ocorrido o trânsito em julgado em relação à possibilidade de cobrança das despesas condominiais, correta a decisão atenta aos limites objetivos da coisa julgada, sendo inadmissível a rediscussão da matéria já decidida.
2. Recurso não provido.